Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Direito à liberdade somente pode ser afastado se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada.
2. A decretação da segregação cautelar do paciente decorre do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida e das quais foi devidamente intimado, sendo advertido de forma clara quanto à possibilidade de decretação de sua prisão preventiva, em caso de desrespeito ao que fora determinado na decisão judicial.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A decisão que decretou segregação cautelar fundamenta-se em fatos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pois a suposta ameaça feita à vítima foi realizada na vigência de medidas protetivas que determinaram o afastamento do réu da vítima, além de que o conteúdo da ameaça foi feito para intimidar a vítima a ir em audiência, o que prejudicou a prestação jurisdicional.
5. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente e para evitar a consumação de novas investidas contra a ofendida
6. Ademais, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida". (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos documentos colacionados aos autos, no sentido de que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida.
8.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.